Tribunal: TJBA
Processo: 8071317-64.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071317-64.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DANIEL DA SILVA BARBOSA

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: COMPANHIA ULTRAGAZ S A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO.
FORNECIMENTO DE GÁS ENCANADO. COBRANÇA DE TAXA DE LEITURA INDIVIDUALIZADA.
PREVISÃO CONTRATUAL FIRMADA PELO CONDOMÍNIO.
REGULARIDADE DA COBRANÇA.
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. RECURSO NÃO PROVIDO.

Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito, fundado na suposta ilegalidade da cobrança de taxa de R$ 3,00 referente à leitura individualizada do consumo de gás encanado.

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, cabendo à concessionária comprovar a regularidade da cobrança.

A tarifa de leitura individualizada possui previsão contratual expressa, firmada pelo condomínio do qual o autor é beneficiário, com ciência do serviço. A cobrança está em consonância com a jurisprudência do STJ (REsp 1986320/SP), desde que assegurada a escolha e transparência na contratação. Ausência de demonstração de ilicitude, onerosidade excessiva ou falha na prestação do serviço. Não configurado dano moral nem indevida cobrança a justificar devolução de valores. Recurso não provido. Sentença mantida.

É válida a cobrança de taxa de leitura individualizada do consumo de gás encanado, desde que prevista contratualmente e informada ao consumidor. A previsão contratual firmada pelo condomínio vincula as unidades autônomas e não configura cobrança abusiva.A cobrança regular e informada não caracteriza dano moral nem gera direito à repetição de indébito.

Previsão legal e jurisprudencial: CDC, arts. 6º, VIII; 14, §3º, II; 51, §1º, III; CPC, art. 373, II. STJ, REsp 1986320/SP.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº

8071317-64.2024.8.05.0001,

da Comarca da Capital, em que figuram como Apelante

DANIEL DA SILVA BARBOSA
e, Apelado,
COMPANHIA ULTRAGAZ S.A
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.